Tribunal: CARF
Processo: 12739.000097/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12739.000097/2009-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CENIRA ALVES DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para os planos de Previdência Privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo
respeitar o percentual previsto na IN no 588/05.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
DEDUÇÃO COM INCENTIVO - FUNDOS CONTROLADOS PELOS
CONSELHOS DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
A doação, para que seja passível de dedução da base de cálculo do IRPF, deve
ser destinada aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e não diretamente à pessoa
jurídica escolhida pelo contribuinte
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO - DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe
vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000097/2009-51
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, dedução indevida de previdência privada e FAPI, dedução indevida de despesas médicas,
e dedução indevida de incentivo.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.508,14, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
DA IMPUGNAÇÃO `
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte apresentou
impugnação por meio do instrumento de fls. 01/O5, alegando, em síntese, que:
OS FATOS
Recebeu a intimação referente ao imposto de renda do exercício 2005, ano calendário 2004, porém,
em virtude do extravio do malote do escritório de contabilidade que elabora sua declaração não pode
apresenta-los dentro do prazo;
Em janeiro de 2009 o escritório recebeu de outra empresa os documentos extraviados e, portanto, já se
encontram em seu poder.
O DIREITO
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

Requer, diante do exposto, o cancelamento dos lançamentos da notificação com base nos
documentos anexados e, se necessário for, retificar a declaração, sanando assim as irregularidades
constantes em seu CPF.

A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 13/10/2010, no acórdão 17-45.191, às e-fls. 43 a 50, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 51
a 45 no qual alega, em síntese, que:
 tendo em vista, após a retirada dos documentos, em 14/12/2010, junto a
contadora responsável pelo preenchimento do Imposto de Renda,
passando para outra pessoa, de sua confiança, percebeu que houve uma
falha em alguns lançamentos, que pela falta de conhecimento, não
imaginava encontrar nesta situação. Por inocência e boa fé, pede
consideração no sentido do deferimento deste recurso;
 Apresenta, em anexo, cópias dos documentos e pede a oportunidade de
corrigir o erro na declaração, com autorização para uma entrega
retificadora, face desconhecimento nesta matéria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/12/2010, e-fls. 50, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 17/12/2010, e-fls. 51, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 07 a 16), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, dedução indevida de previdência privada e FAPI, dedução indevida de
despesas médicas, e dedução indevida de incentivo.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte parcialmente
procedente, como se vê:

A fiscalização glosou o valor de R$ 6.703,95, deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, uma vez que não houve atendimento à intimação para
comprovação das referidas contribuições.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

Com a impugnação foi apresentado Informe de Rendimento da fonte pagadora Johnson
& Johnson Industrial Ltda - CNPJ 59.748.988/0001-14, de fls. 17, que indica deduções
de contribuição a previdência privada no valor de R$ 2.226,76, pagas à Itaú Previdência
e Seguros CNPJ 53.031.217/0001-25.
Também foram informadas contribuições a Previdência Privada no valor de R$
1.270,40 no Informe de Rendimentos Financeiros - Ano-Calendário 2004, de fls. 18, do
Banco Itaú.
Desta forma, comprovadas parcialmente as deduções declaradas, deve restabelecê-las
no montante comprovado de R$ 3.497,16.
(...)
Em relação à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 2l2,90, relativo à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social - CNPJ
29.979.036/0001-4, trouxe o contribuinte, com sua impugnação, o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, que demonstra o
desconto relativo ao imposto, no valor de R$ 212,90, fls. 19.
Desta forma deve ser restabelecida a dedução do referido valor glosado.
(...)
Também acatou a despesa médica no valor de R$376,06.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Analisando os documentos apresentados (e-fls. 53 a 55), a recibos emitidos
pelos profissionais de saúde, mas que não revestem-se de todos os requisitos elencados na
legislação para serem considerados hábeis e idôneos à dedução, já que não constam os carimbos
dos profissionais indicando o órgão de classe a que pertencem. Desta forma, mantem-se a
autuação.
Da dedução de previdência complementar
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)

Ainda, a Instrução Normativa no 588/05 assim dispõe:

Dedução das contribuições pagas pela pessoa física
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)

Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser
deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observado o disposto no art. 6o. (grifos nossos)
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos nossos)

Desta forma, o a dedução dos planos de previdência privada devem respeitar o
percentual de 12%. Ainda, é dever do contribuinte a manutenção e guarda dos documentos
comprobatórios para fazer jus a determinada dedução. Assim, subsiste a glosa de R$3.206,79 a
título de previdência complementar, não comprovada pela contribuinte, devendo ser mantida a
autuação.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, sendo que o contribuinte nada carreia aos autos para elidir a autuação
fiscal, devendo ser mantida.
Da dedução com incentivo
O artigo 87 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99)
tem a seguinte redação, dada pelo artigo 12 da Lei no 9.250/95):

Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I-as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II-as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados na
forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura-PRONAC, de que
trata o art. 90;
III-os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que tratam
os arts. 97 a 99;
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V-o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
§1oA soma das deduções a que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por cento
do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer dessas
deduções (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, §1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 22).
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).

Pelo trecho colacionado acima, resta claro que a doação, para que seja passível
de dedução da base de cálculo do IRPF, deve ser destinada aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e não
diretamente à pessoa jurídica escolhida pelo contribuinte.
Para promover a doação o contribuinte, no programa de Declaração de Ajuste
Anual, deve ir à ficha "Doações Diretamente na Declaração - ECA", selecionar a opção “Novo”
e escolher o fundo, bem como o projeto a ser beneficiado, informar o valor a ser doado e pagar o
DARF gerado.
Assim, em que pese a boa vontade do contribuinte, a doação foi realizada sem
a observância da legislação vigente, não podendo ser deduzida do montante de imposto a pagar.
Por fim, quanto a possibilidade de retificação da DAA, mantenho a decisão de
piso, por seus próprios fundamentos:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-005.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000097/2009-51

(...)
Já quanto à possibilidade de retificação da declaração de ajuste anual, registre-se que o
contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos a qualquer tempo, devendo,
porém, observar que a partir do início do procedimento fiscal perde a espontaneidade,
conforme previsão do artigo 7° do Decreto 70.235/72, e não terá mais direito a proceder
a retificação.
(...)
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital